Tribunal: TCU
Processo: 034.297/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contrato destinado à implantação do SEI  Sistema Eletrônico de Informações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 1616/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los; 9.2. reformar a deliberação contida no item 9.14. do Acórdão 1616/2023-TCU-Plenário , atribuindo-lhe a seguinte redação: "9.14. declarar, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU, a inidoneidade da empresa Linkcon Ltda. EPP, pelo prazo de três anos, bem como da empresa ECG TEC Serviços de Informática Ltda., pelo prazo de um ano, para participar de licitação na Administração Pública Federal"; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Embargante.